Tribunal: TJSP
Processo: 1007280-27.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. Aplicação da SÚMULA 385 DO STJ. VERBA HONORÁRIA PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007280-27.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante NAYARA ROZA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-27.2018.8.26.0405 -Voto no 75916
2
Ap. 1007280-27.2018.8.26.0405 Osasco 4a VC VOTO 75916
Apte.: Nayara Roza da Silva (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Santander (Brasil) S/A.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE
DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM
1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL
NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
VERBA
HONORÁRIA
PAUTADA
POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 68/69, que julgou
parcialmente procedente demanda declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais,
rechaçado o pleito indenizatório.
Em seu recurso, a autora alega que a decisão não pode
subsistir, pois há dano moral indenizável na espécie. Bate-se pela não
aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, já que o
dano decorre da própria anotação indevida em cadastros de devedores
inadimplentes. Invoca a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça e
bate-se pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados. Pede a
parcial reforma da sentença.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, não há controvérsia quanto à
declaração de inexigibilidade do débito impugnado na inicial da
demanda. O objeto do presente inconformismo está restrito à
caracterização de dano moral indenizável e ao valor dos honorários de
sucumbência. E, nesses temas, forçoso concluir que o julgado não
comporta modificação.
Na espécie, não há que se falar em dever de indenizar,
diante da existência de anotação anterior do nome da autora em
cadastros de devedores (cf. fls. 25/26). Ressalte-se que já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça que “Quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito; dano moral, haverá se comprovado que as anotações
anteriores foram realizadas sem a prévia notificação do interessado”
(Rec. Esp. no 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 27.8.08).
Esse entendimento, aliás, foi consolidado com a edição da Súmula no
385, a qual se amolda perfeitamente ao caso em tela, verbis: “Da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007280-27.2018.8.26.0405 -Voto no 75916
3
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legitima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.”. Reforça tal conclusão ainda o
fato de que a autora nem sequer alega que a única anotação
preexistente à impugnada no presente feito também é injurídica.
De resto, a r. sentença também não comporta reforma
no tocante à fixação do montante devido a título de honorários
advocatícios, visto que razoável, pois de acordo com a expressão da
controvérsia. Injustificada, portanto, a insurgência da autora a esse
respeito, mormente quando se verifica que a presente demanda
tramitou sem percalços dignos de nota.
Anote-se, por fim, que, no tocante ao pedido de
indenização por dano moral, não houve condenação em montante
inferior ao postulado na inicial. Ao contrário, como visto, tal pleito
indenizatório foi inteiramente rechaçado, de modo que não se cogita,
na espécie, de hipótese de aplicação do entendimento consagrado com
a edição da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Em resumo, fica mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários de
sucumbência devidos à patrona da instituição financeira apelada para
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), atualizáveis a partir da
intimação do presente, mantida a ressalva quanto ao disposto no art.
98, § 3o, do C.P.C. (cf. fls. 27).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator